Tribunal: TJMT
Processo: 1020452-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020452-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), E. M. S. - CPF: 074.382.021-51 (AGRAVADO), FABIANA MIRANDA SANTOS - CPF: 973.973.691-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA MIRANDA SANTOS - CPF: 973.973.691-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SEMAGLUTIDA (WEGOVY). TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência determinando o fornecimento do medicamento Semaglutida (Wegovy), prescrito a paciente com diagnóstico de Hidradenite Supurativa, obesidade e resistência insulínica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a operadora de saúde é obrigada a custear medicamento de uso domiciliar, não incluído no rol de cobertura obrigatória da ANS, nem enquadrado nas exceções legais, tampouco comprovado como tratamento de eficácia cientificamente reconhecida.

III. Razões de decidir

3. A L. no 9.656/1998, art. 10, VI, expressamente exclui da cobertura obrigatória os medicamentos para tratamento domiciliar, excetuando-se os antineoplásicos orais, os correlacionados, os administrados em regime de internação domiciliar (home care) e os incluídos no rol da ANS.

4.A jurisprudência consolidada do STJ admite como lícita a negativa de cobertura de medicamentos de uso domiciliar que não estejam contemplados nas hipóteses legais ou regulamentares, sendo vedada a ampliação judicial ilimitada da cobertura contratual.

5. O medicamento Semaglutida, pleiteado na origem, não se enquadra nas exceções previstas em lei nem possui cobertura obrigatória determinada pela ANS, tampouco foi demonstrada sua eficácia com base em evidência científica robusta, nos termos do § 4o do art. 10 da mesma lei.

6. A ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) impõe a revogação da medida deferida em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido, para revogar a tutela de urgência anteriormente deferida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Provisória de Urgência
” (Proc. no 1047435-70.2025.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ELOÁ MIRANDA SANTOS, representada por sua genitora, FABIANA MIRANDA SANTOS, deferiu o pedido autoral de antecipação da tutela para determinar à ré Unimed que custeie o medicamento semaglutida (Wegovy ou ozempic) na dosagem prescrita, sob pena de incidência de multa diária em caso de descumprimento, no prazo de cinco dias (cf. Id. no 94883324 dos autos de origem).

A agravante sustenta que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência concedida na decisão agravada, notadamente a probabilidade do direito alegado pela agravada, em síntese, porque “a pretensão da parte autora está amparada unicamente em documentos unilaterais produzidos pela própria parte interessada, sem qualquer respaldo técnico imparcial, tampouco com robustez probatória suficiente para afastar o direito contratual da operadora de saúde e sua regulação legal pelo rol da ANS.”

Alega, ainda que a negativa tem amparo legal no art. 10, VI, da Lei 9.656/98 e no art. 17, parágrafo único, VI, da RN 465/2021 da ANS, que excluem expressamente da cobertura obrigatória os medicamentos para tratamento domiciliar, com exceções específicas (antineoplásicos orais e correlacionados) que não abrangem o medicamento pleiteado.

Pede, pois, o provimento do recurso para seja reformada a decisão objurgada e indeferido o pedido autoral de antecipação da tutela; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 295076369).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Cf. Id. no 296041359).

Nas contrarrazões a agravada refutou os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Cf. Id. n° 301759371).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer desfavorável ao provimento do agravo (cf. Id. no 313100854).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a autora/agravada propôs ação de obrigação de fazer contra a Bradesco Saúde, alegando ser beneficiária de plano de saúde da operadora e portadora de Hidradenite Supurativa, doença autoimune, além de apresentar quadro de obesidade e resistência insulínica.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida, no prazo de cinco dias, autorizasse e custeasse o fornecimento do medicamento Wegovy 1,7 mg (Semaglutida), conforme prescrição médica, sob pena de multa diária (Id. no 195569957 dos autos de origem).

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo, buscando a reforma da decisão.

Com melhor sorte, entendo que o recurso comporta provimento.

Nos termos do art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, e conforme o Parecer Técnico no 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, publicado em 01/04/2021, o fornecimento de medicamento para uso domiciliar não está entre as obrigações mínimas legais impostas às operadoras de planos de saúde, excetuando-se os medicamentos antineoplásicos orais (utilizados no combate ao câncer) e correlatos, aqueles administrados durante internação domiciliar em substituição à hospitalar (home care), e os expressamente listados pela ANS como de fornecimento obrigatório — o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, o egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamentos de uso domiciliar, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021). 2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital. 3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim. 4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4o, § 1o, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente. 5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. 6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença”. (STJ - QUARTA TURMA - REsp no 1.883.654/SP, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 08/06/2021, Dje 02/08/2021)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova. 6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN no 310/2012 da ANS. 7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 8. Recurso especial provido" (REsp no 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 4/5/2021).

Neste mesmo sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE TRATAMENTO POR MEIO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - FÁRMACO DE USO DOMICILIAR – EXCLUSÃO EXPRESSA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os planos de saúde podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tratamento a ser utilizado pelo paciente. Demonstradas a probabilidade do direito e a urgência do tratamento e, portanto, o perigo de dano, há que ser deferida a tutela de urgência, consistente no custeio, pelo pano de saúde, do tratamento prescrito pelo médico, qual seja a estimulação magnética transcraniana – EMT, ainda que não esteja previsto expressamente no rol das Resoluções da ANS. Não há ilegalidade na negativa do plano de saúde de fornecer medicamento Canabidiol, a teor do que dispõe o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2018 da ANS, em conjunto com as diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar e a Lei 9.656/98, que exclui expressamente a obrigação da operadora de custear medicamentos para tratamento domiciliar”. (N.U 1000967-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ENOXAPARINA 40MG. TROMBOFILIA GESTACIONAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL LÍCITA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o fornecimento imediato e contínuo do medicamento Enoxaparina 40 mg, prescrito para gestante diagnosticada com trombofilia, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), não evidenciados no caso.

4. A Lei no 9.656/98 autoriza a exclusão da cobertura de medicamentos domiciliares, salvo hipóteses específicas.

5. O STJ entende que a recusa da operadora é legítima quando baseada em cláusula contratual válida e normas da ANS.

6. A Enoxaparina 40 mg não se enquadra nas exceções legais e sua administração domiciliar não obriga cobertura pelo plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É lícita a exclusão da cobertura de medicamento de uso domiciliar pelo plano de saúde, salvo previsão legal ou normativa expressa.

2. A negativa de cobertura, quando amparada em cláusula contratual válida e legislação vigente, não configura ilicitude.

3. A tutela de urgência exige demonstração efetiva dos requisitos legais, ausentes no caso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2141518/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 07.10.2024; TJMT, ApCív no 1017264-92.2021.8.11.0002, j. 12.02.2025; TJMT, ApCív no 1004171-93.2022.8.11.0045, j. 14.04.2025.

(N.U 1024328-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Acresça-se que, embora o medicamento tenha sido prescrito por profissional especializado que acompanha a paciente, inexiste nos autos comprovação de que o tratamento proposto tenha eficácia respaldada por evidências científicas robustas ou aprovação por entidades internacionais de avaliação de tecnologias em saúde, conforme exige o § 4o do art. 10 da Lei no 9.656/98.

Dessa forma, não estando presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se a revogação da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a tutela de urgência anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025